Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716511-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATTAS OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por JONATAS OLIVEIRA SANTOS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão da reincidência na mesma conduta. Em contrarrazões (ID 69525272), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público em Segundo Grau oficiou pelo não conhecimento da apelação em razão da intempestividade; no mérito, pelo desprovimento (ID 70401110). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A sentença foi proferida em 13/09/2024 (ID 69525258). Diante da impossibilidade de intimação pessoal do réu (ID 69525264), o Edital de Intimação de Sentença (ID 69525265), com prazo de 60 dias, foi disponibilizado em 28/10/2024 (segunda-feira) e publicado no dia 29/10/2024 (terça-feira) (ID 69525266). O decurso do prazo recursal teve fim em 29/01/2025, conforme movimentação processual juntada pelo Ministério Público, em que o próprio sistema apontou a fluência do prazo recursal (ID 70401111). Dessa forma, considerando que o recurso foi interposto apenas em 06/03/2025 (ID 69525269), deve ser reconhecida a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Criminal. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora